Tribunal: CARF
Processo: 10073.721479/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721479/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.658 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FUNERÁRIA QUATIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-64.397, de 27 de março de
2014, da 3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do Ato Declaratório Executivo ADE DRF/VRA no 745.974, de 10.09.2012
(fls.65), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, inciso V, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721479/2012-63
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721479/2012-63

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do
art.73, c/c o inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional – CGSN no 94, de 2011), em face de débitos com a Fazenda Pública Federal,
de exigibilidade não suspensa.
2 Os débitos que deram causa à exclusão constam listados às fls.30: 3 (três)
multas por atraso/falta de declaração e 4 (quatro) inscrições em Dívida Ativa da União
DAU.
3 Em Manifestação de Inconformidade MI (fls.2/3), recebida em 23.10.2012, o
interessado diz:
a) “estava enquadrado no Simples Nacional de 2005 a 2008, julgando-se desobrigado,
ao tempo, de manter documentação e escrituração contábil regular, e, espontaneamente,
ao verificar que suas receitas ultrapassaram os limites permitidos, adotou o critério do
auto-arbitramento e apresentou declarações retificadoras; b) “a consulta ficou
prejudicada e ocorreu, ao mesmo tempo, uma autuação fiscal, ora pendente de decisão
no CARF (processo 17883.000822/200815),
com efeito suspensivo de crédito tributário”; c) “como a matéria objeto do Recurso
Especial envolve a totalidade do crédito tributário devido pela Suplicante, enquanto não
for julgado o Recurso Especial em referencia, toda e qualquer exigência tributária há
que ficar sobrestada até ulterior manifestação administrativa”.
4 O interessado pede o cancelamento do ADE.
5 Com a MI, vieram os documentos de fls.4/20.
6 A autoridade lançadora juntou o Aviso de Recebimento às fls.25, datado de
09.10.2012.
7 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.29/79.
8 Relatados.
A 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS RFB. INSCRIÇÕES PGFN.
PRAZO LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/07/2014 (e-fls. 90) e
apresentou recurso voluntário no dia 13/08/2014 (e-fls. 92 a 95), com os fatos e fundamentos
abaixo:
RAZÕES DO RECORRENTE
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721479/2012-63

Não cabe razão à r. decisão recorrida, uma vez que a mesma deixou de aplicar a lei e a
jurisprudência ao fatos ocorridos, senão vejamos.
Em sua impugnação, a Recorrente demonstrou e comprovou que a exclusão havia sido
motivada pelo auto que deu origem ao processo n° 17883.000282/2008-15.
Que o referido processo ainda se encontra em fase de julgamento e, em assim sendo,
está com sua exigibilidade suspensa, não podendo dito débito ser causa da referida
exclusão.
A autoridade julgadora indeferiu a manifestação de inconformidade, uma vez que
entendeu que outros débitos deram origem à exclusão, conforme demonstra com o
quadro de fls, 82.
Entretanto, deixou de observar que todos aqueles procedimentos foram gerados pelo
processo acima citado, que desencadeou toda uma sequência de atos que levaram a
outros processos e inscrições na dívida ativa. Não foi como narrado na r. decisão que
ora se recorre, foi justamente ao contrário, a autoridade julgadora colocou o carro na
frente dos bois.
Basta observar os processo para ver que existe coincidência de anos e que os números
dos processos são de número superior à aquele, que como mencionado acima, deu
origem a tudo e que se encontra com a exigibilidade suspensa.
Ou seja, caso ele seja resolvido a favor da Recorrente, todos os outros cairão por falta de
fundamentação legal, inclusive o presente Ato Declaratório que ora se discute.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao seu recurso reconhecendo-se a
improcedência do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/VRA n° 745.974, de
10.09.2012, com o que se fará a esperada e irrecusável.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 745974, de
10 de setembro de 2012, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fls. 29/30 e 65):
DIPJ – Multa atraso 07/2007
R$ 90.586,83
DIPJ – Multa atraso 07/2008
R$ 112.008,813
DIPJ – Multa atraso 07/2009
R$ 32.470,97

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.658 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.721479/2012-63

A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A Recorrente declara no seu recurso voluntário, que a DRJ cometeu um equívoco
ao não aguardar o julgamento do processo de no 17883.000282/2008-15, pois a exclusão do
Simples Nacional teria sido motivada em razão dos débitos discutidos naquele processo.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, demonstrou, primeiramente
que o processo de no 17883.000282/2008-15 não discute crédito tributário, mas se trata de
representação fiscal para fins penais. Logo, não há débitos discutido no citado processo. No
entanto, identificou a existência de um processo administrativo formalizado em 2008 que
discutia débito fiscal, qual seja, o de no 17883.000257/2008-31, contudo os débitos que deram
origem a esse processo são diferentes dos débitos que motivaram a exclusão, senão vejamos as
informações do r. acórdão:
16 E, como se vê no extratoSief, o processo é de exigência de Simples Federal de 2004
e de exigência de IRRF (fls.67/79).
17 Já os débitos que deram causa à exclusão são 3 (três) multas por falta/atraso de
entrega de declaração e 4 (quatro) inscrições em DAU.
19 E, segundo o SIDA (fls.37/64), as 4 (quatro) inscrições que deram causa ao ADE
(nosso item 2), formalizadas em 30.08.2011, se referem a tributos do ano-calendário de
2007.
20 Sendo assim, inexiste vinculação entre o alegado processo de exigência de crédito
tributário e o ADE em comento.
Assiste razão à DRJ na sua análise. Os créditos tributários discutidos no processo
de no 17883.000257/2008-31, não são os mesmos débitos que motivaram a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, ora discutido nesses autos.
Outrossim, a Recorrente não contestou a existência dos débitos, nem comprovou
eventual pagamento, limitando-se a defender que estavam vinculados a outro processo. Diante
disso, entendo ser correta a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Apenas a título de esclarecimento, em relação ao processo de no
17883.000257/2008-31, destaca-se que o mesmo teve decisão desfavorável para a contribuinte e
o Recurso Especial foi negado admissibilidade, tendo sido o processo recebido pela DRF-VRA-
RJ em 12/06/2015.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital